Tribunal: TJDFT
Processo: 0702203-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIVIDA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DIVIDA QUITADA EM PARTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. Apelação interposta contra a r. sentença que, nos autos de ação de declaração de inexistência de dívida c/c indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a exclusão definitiva do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, confirmando a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, e condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais.
2. Constatado que nas razões do recurso constam de forma suficiente os argumentos pelos quais se pretende a reforma da decisão, tem-se por atendidos os requisitos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, razão pela qual não reconhece a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
3. Para a repetição do indébito em dobro, faz-se necessária a comprovação de que o consumidor efetuou o pagamento do débito, que a cobrança foi indevida e, ainda, ausência de engano justificável.
4. No caso, a despeito de estarem sendo feitos regularmente os descontos em folha de pagamento do autor, seu nome foi inserido em cadastro restritivo, sendo apontado como valor da dívida a quantia correspondente ao vencimento antecipado das prestações mensais e sucessivas vincendas, ou seja, que ainda não haviam sido pagas, tendo sido descontados os pagamentos até então realizados.
5. Desse modo, como não teria ocorrido cobrança ilegítima de pagamento já realizado, não há como se determinar a repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, Parágrafo único, do CDC, tal como pleiteada.
6. A fixação dos danos morais deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como atender às finalidades de compensar o ofendido pelo dano suportado, sancionar o ofensor e coibir eventuais práticas futuras. Além disso, devem ser considerados aspectos relativos à capacidade econômica das partes, à extensão do dano, bem como outras peculiaridades do caso concreto. Adequada, no caso, a sua fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
7. Inviável o exame de pretensão deduzida em sede de contrarrazões - de alteração da distribuição do ônus da sucumbência e majoração de verba honorária -, por constituir via destinada, exclusivamente, a rebater as razões recursais da outra parte, não consubstanciando meio processual adequado para formulação de pedido de reforma da r. sentença. Pedido não conhecido.
8. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Apelação conhecida e, no mérito, desprovida.